Tribunal: TJBA
Processo: 8055644-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055644-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO D BAHIOA PROCURADOR: RICARDO JOSÉ COSTA EMBARGADO: MARCOS ANTONIO ROCHA Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CET NO PERCENTUAL DE 125% SOBRE O SOLDO DE 1º TENENTE. APURAÇÃO DA DIFERENÇA IMPLICA EM COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I- É intuitivo que a diferença entre foi pago, a título de CET, e o que deveria ter sido, já exclui o que o Estado pagou. A apuração, portanto, da “diferença” entre esses valores importa em considerar o que já foi adimplido, quantia essa que não comporá o quanto devido, situação, inclusive, que ficou explicitada no acórdão embargado. II- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESTADO DA BAHIA, figurando embargado MARCOS ANTÔNIO ROCHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE estes embargos de declaração, para esclarecer que os efeitos patrimoniais da ordem mandamental somente se operam a partir da impetração, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)